Tribunal: TJPA
Processo: 0810560-59.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810560-59.2023.8.14.0401

APELANTE: RONALDO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, GLEICE GONÇALVES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0810560-59.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

RONALDO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR

OAB-PA 14.169

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por RONALDO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que confirmou a aplicação de medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, pelo período de 01 (um) ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revogação das medidas protetivas de urgência após o término do prazo de vigência fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência estabelecidas pelo Juízo a quo vigoraram por 01 (um) ano e perderam sua eficácia em 26/06/2024, em razão do implemento do seu termo final.

4.

Em situações como a dos autos, onde o prazo de vigência das medidas protetivas já se encontra expirado, não há mais interesse processual na apreciação do mérito do recurso, uma vez que a pretensão recursal de revogação das medidas já se tornou desnecessária.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perda superveniente do objeto impõe o não conhecimento do recurso, pois as medidas não têm mais qualquer efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do objeto em decorrência da expiração do prazo de vigência das medidas protetivas de urgência implica no não conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 22 e seguintes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim nº.

0810560-59.2023.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

RONALDO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR

OAB-PA 14.169

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONALDO CHARLES DE SOUZA OLIVEIRA FILHO
contra sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que julgou procedente o pedido para confirmar a aplicação das medidas protetivas de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, pelo período de 01 (um) ano, a contar da prolação da sentença (id 15798597).

As medidas protetivas determinadas foram:

·

Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima, podendo levar objetos e documentos pessoais;

·

Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares (salvo aqueles que o fizerem espontaneamente), e testemunhas, a uma distância mínima de 50 metros;

·

Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares (salvo aqueles que o fizerem espontaneamente), e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

·

Proibição de frequentar a residência da requerente, a fim de preservar sua integridade física e psicológica.

Em suas razões (id 15798599), a defesa pugnou, basicamente, pela revogação das medidas protetivas de urgência.

Em contrarrazões, a vítima se manifestou pelo improvimento do recurso de apelação (id 15798609).

Após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo (id

20998821).

É o relatório.

VOTO

_____________________

V O T O

Analisando os autos, concluo que apelo não comporta conhecimento.

A
razão é simples.

O prazo de vigência das medidas protetivas impugnadas por meio do presente recurso se encontra expirado, não subsistindo, portanto, o interesse processual em vê-las revogadas, haja vista elas perderam sua eficácia pelo implemento do seu termo final, precisamente ocorrido em 26/06/2024.

Em suma, o caso é inadmissão da apelação em razão da perda superveniente de seu objeto.

Posto isso,
não conheço da apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024